Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701287-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTACAO 16 AGRAVADO: HELVIO CURSINO SILVA PASSOS, ANA CRISTINA DO NASCIMENTO PASSOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTAÇÃO XVI (requerente), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id. 144541627 – pp. 1/4 dos autos principais) que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Processo n.o 0708627-85.2021.8.07.0020), rejeitou o incidente, nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado por CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTACAO 16 em desfavor de ANA CRISTINA DO NASCIMENTO e HELVIO CURSINO SILVA PASSOS, sócios da pessoa jurídica TECFONE - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA – ME, a qual é executada no cumprimento de sentença no 0701991-74.2019.8.07.0020. Alega a parte autora a existência de abuso da personalidade jurídica, tendo por base a existência de confusão patrimonial ou dissolução de forma irregular. Discorre sobre relação de consumo. Recebido o incidente, os sócios foram citados, contudo, quedaram silentes. Proferiu-se decisão ao ID 139489629, decretando a revelia, porém, afastando seus efeitos, além de fixar a resolução de questões incidentais, sobrevindo aditamento. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O presente incidente deve ser rejeitado, porquanto não resta demonstrado os requisitos, notadamente desvio de finalidade da empresa e confusão patrimonial para lesar os credores (art. 50, §§ 1o e 2o do CC), como se passa a explanar. Primeiramente, é de se relatar que cabe ao credor que pretende a desconsideração da personalidade jurídica comprovar o abuso da personalidade jurídica, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial – art. 50 do CC. Cumpre destacar que o elemento normativo em questão (art. 50 do CC) sofreu significativas modificações em 2019, inclusive com a inclusão da definição dos elementos caracterizadores do abuso de personalidade nos §§2o e 3o deste dispositivo legal. É de se notar que, nos casos, não houve prestígio do legislador do direcionamento da execução para o patrimônio dos sócios diante do mero encerramento regular da empresa, devendo o credor, nessas hipóteses, comprovar a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos ou que este (encerramento irregular) visou diretamente o prejuízo aos credores. Nesse sentido: STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)(grifei) Destaque-se, também, sobre o tema, o enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF: Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica. Vale destacar que o posicionamento do demandante neste incidente seria que a empresa encerrou as atividades irregularmente sem efetuar o pagamento dos credores. Nesse contexto, não se verifica que a conduta em questão restou adotada com propósito de lesar os credores, porquanto não apresentado nenhum indício nesse sentido, tampouco que os sócios tenham absorvido patrimônio ativa da empresa esquivando-se das obrigações desta em benefício próprio. Aliás, como destacado na decisão precedente, a empresa encontra-se plenamente ativa, exercendo as atividades de forma aparentemente regular, registrando-se que, mesmo após a intimação da decisão anterior, a parte autora não demonstrou envidar esforços no sentido de diligenciar no endereço da empresa com fim de demonstrar o alegado encerramento das atividades. Frise-se a revelia dos réus não significa necessariamente o acolhimento do pleito, sobretudo quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou desprovidas de provas nos autos – art. 345, inciso IV do CPC. De toda sorte, como destacado acima, o fundamento eleito pelo demandante como supedâneo deste incidente é tido de forma pacífica pela jurisprudência como insuficiente para provocar a ruptura do manto da pessoa jurídica para fins de atingir os sócios. Importante destacar que não houve debate sobre a existência de relação de consumo na ação principal. No entanto, mesmo que se considere tal incidência, é de se destacar que o art. 28 do CDC não garante a automática adoção do procedimento, sendo necessário ao demandante comprovar abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, como previsto na norma, o que não se verifica. Para além disso, o fato de não ter sido localizado bens da empresa devedora, por si, não significa o uso de obstáculo para impedir ressarcimento de prejuízos ao credor, sobretudo porque é evidente nos autos a regularização dos cadastros perante à Receita Federal, inferindo-se o prosseguimento das atividades e a captação de recursos. A medida que se impõe, portanto, é a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Dispositivo Forte nessas razões, com base no art. 50 do CC, bem no art. 136 do CPC, rejeito o presente incidente pelas razões expostas. Traslade-se cópia desta decisão de indeferimento do incidente para o cumprimento de sentença 0701991-74.2019.8.07.0020. Sem honorários, por se tratar de incidente processual. Preclusa a decisão, arquive-se o incidente. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.“ (Id. 144541627 – pp. 1/4 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 42803208), a parte requerente, ora agravante, esclarece que sua discordância cinge-se no entendimento do juízo de origem de que não houve debate a respeito da existência de relação de consumo na ação principal. Discorre que a ação principal se trata de rescisão contratual com restituição de valores, sendo que o contrato de prestação de serviços foi reconhecido em sentença nos autos de origem, situação que atrai a relação de consumo entre as partes. Enfatiza que, em se tratando de relação consumerista, adota-se a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, CDC). Alega não ser necessário a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Aduz que restou demonstrado a insolvência da parte agravada, tendo em vista que foram realizadas várias tentativas de satisfazer o crédito da ora recorrente, porém restaram infrutíferas. Destaca que a personalidade jurídica da empresa de TECFONE - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – ME representa um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Assevera que estão presentes os requisitos dispostos no art. 50 do Código Civil. Defende, em síntese, que os requisitos da concessão da tutela de urgência estão presentes. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferido “o incidente da desconsideração da personalidade jurídica de TECFONE - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA – ME para atingir os bens dos sócios (1) HELVIO CURSINO SILVA PASSOS, inscrito no CPF sob o no 923.089.961-53, e (2) ANA CRISTINA DO NASCIMENTO, inscrita no CPF sob o no 430.086.823-91, ambos residentes e domiciliados na QS 5, Rua 600, lote 14/16, Apartamento 104, Águas Claras – DF, CEP: 71.995-100” (Id. 42803208). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no Id. 42805009 e Id. 42805010. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso IV, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A concessão da liminar, entretanto, demanda a presença de fundamentação relevante acrescida do perigo iminente, no caso pela demonstração de dano irreparável ou ineficácia da medida acaso só ao fim deferida, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. A desconsideração da personalidade jurídica para o fim de atingir o patrimônio dos sócios constitui medida extrema e, por isso mesmo, de natureza excepcional, só se admitindo quando devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais que a autorizam, notadamente, diante da regra geral que emana do art. 50 do Código Civil - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -, os quais não julgo presentes, inclusive porque nenhuma prova nesse sentido foi juntada aos autos, de modo a respaldar a tese autoral. Nesse sentido, a compreensão sobre a efetiva insolvência da parte agravada demanda análise mais detida, inclusive dos próprios documentos juntados aos autos de origem, com a adequada formação do contraditório. No que concerne a tese sobre a aplicação da assim denominada teoria menor, haurida da regra prevista no art. 28, §5°, do CDC, demanda, igualmente, análise mais detida, já que, não obstante os argumentos deduzidos no recurso, de acordo com a r. decisão agravada, a questão relacionada a efetiva existência de relação jurídica de consumo entre as partes, em tese, não foi debatida na ação principal. Ademais, a parte recorrente não demonstrou o efetivo perigo de dano a que estaria submetida nem qualquer indício de que possa suportar algum prejuízo concreto caso tenha que aguardar o julgamento do mérito recursal a ser realizado pelo órgão colegiado. Desse modo, considerando a dinâmica inerente ao procedimento processual legalmente previsto para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como o aprofundamento cognitivo necessário para a sua correta avaliação, não vislumbro, neste juízo meramente preliminar, circunstância que justifique uma imediata intervenção deste órgão relator. Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada e sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora